Tribunal: TJDFT
Processo: 0721847-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721847-16.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: MARIA DO CARMO PINTO, MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 41094736, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento do recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. Publique-se. Brasília – DF, 24 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator